Tribunal: STF
Processo: ADI 5824
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO A PARLAMENTARES ESTADUAIS DAS REGRAS DE IMUNIDADE FORMAL CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Segundo a posição majoritária do Tribunal, o legislador constituinte originário estendeu expressamente aos deputados estaduais, no § 1º do art. 27, as imunidades dos membros do Congresso Nacional.



    2. É constitucional norma elaborada pelo constituinte derivado que mantenha a estrita disciplina das regras de repetição obrigatória referentes às imunidades parlamentares.



    3. Ação direta julgada improcedente.